Tribunal: TJBA
Processo: 0503433-63.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503433-63.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Belmiro Oliveira Ferreira e outros (2)

Advogado(s)
:
FRED GEDEON III, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, VICTOR RAMIRO DE OLIVA

APELADO: Jean Carlos Sampaio Mendonça e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO SALES CERQUEIRA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC, O QUE,
IN CASU
, NÃO OCORREU
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
A primeira alegação da parte Embargante refere-se à suposta omissão no reconhecimento da prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. No entanto, o acórdão expressamente afastou a prescrição sob o fundamento de que o prazo prescricional foi suspenso pela pendência da ação penal, consoante o entendimento do artigo 200 do Código Civil, cuja sentença transitou em julgado em novembro de 2015. Assim, não se verifica omissão, tendo em vista que a questão foi enfrentada e decidida de forma fundamentada.

2.
Peço vênia para transcrever trechos do acórdão objurgado a tal respeito:
“
A Segunda Recorrente, Cencosud,

insiste em suscitar a prejudicial de mérito de prescrição, sustentando que a presente ação teria sido
ajuizada
após o prazo prescricional trienal previsto no art. do 206, §3º, V, CC. Tal questão, contudo, foi amplamente verificada e avaliada pelo Juízo
a quo,
entendimento do qual comungo, tendo
sido
citado na sentença fustigada que:
“
Por sua vez, afasto a alegação de prescrição feita pelo 2º Réu, vez que, de acordo com o art. 200, do Código Civil, “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado em juízo criminar, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”. A sentença penal condenatória foi proferida em novembro de 2015. Portanto, a presente demanda não se encontra prescrita, vez que protocolada em 2016, estando dentro do triênio legal previsto no art. 206, §3º, V, CC”.”

3.
(..) “A aplicação do art. 200 do CC tem valia quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal - isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser apurado no juízo criminal -, sendo fundamental a existência de ação penal em curso (ou ao menos inquérito policial em trâmite)” (STJ - Quarta Turma - REsp 1135988/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/10/2013). 2. “
A existência de processo criminal, no qual se apura a responsabilidade do motorista da empresa ré pelo acidente, faz incidir a causa impeditiva da prescrição prevista no art. 200 do Código Civil.
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 580.397/SP, Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 04/06/2019). 3. “Não é possível afastar a aplicação do art. 200 do CC/2002 em hipóteses que envolvam, além do pedido de indenização, discussões relacionadas à existência de responsabilidade solidária entre o autor da ofensa e aquele que consta no polo passivo da controvérsia, em razão da relação de preposto” (STJ - Terceira Turma - REsp 1704525/AP, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 12/12/2017).”

4.
Destarte, não há que se falar em omissão no acórdão quanto à tal questão.

5.
No que tange à alegação de ausência de enfrentamento dos artigos 935 e 265 do Código Civil, o acórdão tratou detalhadamente da responsabilidade solidária das rés, com base na teoria do risco e no contrato firmado entre as partes.

6.
Também se destacou que a responsabilidade civil, embora independente da criminal, foi analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, não restando configurada omissão, visto que a solidariedade decorre da própria natureza da relação jurídica estabelecida entre as rés, que atuaram em cadeia na prestação dos serviços que resultaram no acidente fatal
em voga
. Ademais, ressalta-se que, restou co
nsignado
no acórdão a responsabilidade da Embargante pela fiscalização do serviço contratado.

7.
Transcrevo trechos do julgado:
“
Ainda, convém pontuar que mesmo restando evidente a culpa do motorista da Ré,
Garra,
no acidente em questão, a responsabilidade aplicada ao caso em voga é objetiva, razão pela qual as demandadas teriam que comprovar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ou mesmo caso fortuito ou força maior que justificasse o sinistro, o que, apenas assim, ensejaria o rompimento do nexo causal.

8.
Quanto à responsabilidade objetiva das Demandadas, esclareço que esta, calcada na teoria do risco, é uma imputação atribuída por lei a determinadas pessoas de
ressarcirem os danos provocados por

atividades exercidas no seu interesse e sob seu controle,
sem que se proceda a qualquer indagação sobre o elemento subjetivo da conduta do agente ou de seus prepostos
, bastando a relação de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a situação de risco criada pelo agente. Imputa-se a obrigação de indenizar a quem conhece e domina a fonte de origem do risco, devendo, em face do interesse social, responder pelas consequências lesivas da sua atividade.
(LARENZ, Karl. Derecho de obligaciones. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1959. t. II, p. 664).

9.
Assim, em sendo o acidente comprovadamente causado pelo veículo da primeira Acionada (
Garra
), que fora subcontratada pela segunda Ré (BCL), que, por sua vez, fora contratada pelo
mercado
Demandado (G Brabosa - Ceconsud) para realizar o
serviço de construção da sua Unidade localizada no bairro do Pontal em Ilhéus
, todas as Acionadas respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados, consoante explicitado, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva das Demandadas, conforme já rechaçado.

10.
Ainda, pontue-se que, a atividade que causou o dano deve ser lícita, como no caso em apreço, devendo ser demonstrado pela vítima apenas o nexo de causalidade, o que fora feito,
ainda que
evidente a culpa concorrente do motorista da empresa Ré e da vítima pela ocorrência do acidente.

11.
Nessa senda, restou consignado no acórdão que,
diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente d
o mesmo
, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e as empresas
Acionadas
, merecendo que todas respondam perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante
a execução do serviço
.

12.
Pontuo que é irrelevante o fato da empresa Ré,
BLC
, contratada pela Segunda Recorrente, Cencosud, para efetuar o
serviço de construção de sua Unidade
, ter subcontratado a empresa
Garra
, sendo o preposto desta o causador do acidente, haja vista estarem todas empresas atuando em prol do serviço contratado pelo
mercado Acionado
, sendo despiciendo perquirir se este autorizou ou não a subcontratação.

13.
Ademais, saliento, que o
Segundo
Recorrente (
Cencosud)
tinha responsabilidade pela fiscalização do serviço prestado pela empresa
construtora
, em especial em razão da ocorrência comum de subcontratação de máquinas por parte d
e
empresas de
construção
.”

14.
Quanto à
alegação da Embargante de necessidade de
individualização da verba honorária, o acórdão majorou os honorários em 5%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, aplicando tal majoração,
por óbvio, apenas
às empresas
R
ecorrentes, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

15. Ainda nesse ponto, a
pretensão da Embargante de que sejam definidos os percentuais em
7,5%
para a empresa Embargante (
CENCOSUD
),
5%
para a empresa
BCL CONSTRUTORA
e
7,5%
para a
GARRA TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS LTDA,
não
tem
qualquer cabimento, estando a parte Ré, ora Embargante, ciente que a condenação se deu de forma solidária,
pelo que os honorários advocatícios incidirão sobre o valor a ser adimplido, sendo evidente que se apenas a Acionada arcar com o valor condenatório, assumirá toda a verba sucumbencial, pelo que deverá, acaso assim queira, ajuizar posteriormente a ação cabível contra as demais, inexistindo a
omissão
alegada no acórdão que
justifique o acolhimento dos
presentes E
mbargos.

16.
Assim, o argumento da parte Embargante não se traduz em omissão da decisão colegiada, resultando de sua leitura que a pretensão deduzida não foi outra senão tentar rediscutir o mérito, pelo que, nada há que acrescentar ou modificar no julgado, pois a questão decidida foi devidamente analisada em todos os seus termos, inexistindo omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material para macular o acórdão.

17. Embargos não acolhidos. Acórdão mantido em todos os seus termos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n° 0503433-63.2016.8.05.0103.1, em que é parte Embargante,
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A
e Embargadas,
JEAN CARLOS SAMPAIO MENDONÇA e MARIA JOSÉ DE ARAÚJO MENDONÇA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos Declaratórios, mantendo o acórdão fustigado em todos os seus termos.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça